Tribunal: CARF
Processo: 13963.720608/2016-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.720608/2016-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.886 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
ANTONIO RIBEIRO DA SILVA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2001
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. FALTA DE ENTREGA DE GFIP NO PRAZO
LEGAL.
É logicamente impossível a aplicação da denúncia espontânea para exclusão da
responsabilidade pela infração de falta de entrega de GFIP no prazo legal,
tendo em vista que esta fica configurada pelo simples atraso na entrega do
dever instrumental (Súmula CARF no 49).
AFASTAMENTO DE MULTA POR PROJETO DE LEI.
As disposição contidas em projeto de lei não representam normas válidas,
porque não pertencem ao sistema do direito positivo. Apenas com a publicação
da Lei em Diário Oficial é que a norma jurídica passa a pertencer ao sistema do
direito positivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.720608/2016-93
Fl. 29
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.886 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.720608/2016-93

Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 21/09/16, por descumprimento de
obrigação acessória relativa a entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social/GFIP, relativa ao ano-calendário de 2011, fora do prazo fixado na legislação,
ensejando a aplicação da multa no valor de R$ 5.500,00, conforme consta do auto de infração,
fls. 11-12.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação, na
qual alega, em síntese, preliminar de prescrição, falta de intimacao prévia, a ocorrência de
denúncia espontânea, alteração de critério jurídico, princípios, preliminar de nulidade, citou
jurisprudência.
A Recorrente instruiu a sua impugnação com os documentos de fls. 10 a 12,
dentre eles:
(i)
documentos de identificação (fl.10); e
(ii)
auto de infração (fls.11-12).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte (MG), proferiu o acórdão
no 02-85.599 - 2a Turma da DRJ/BHE, julgando improcedente a impugnação, pelo seguinte
entendimento:
a)
sobre a preliminar de prescrição, com base no CTN, art. 174, esta
só se aplica a partir da constituição definitiva do crédito tributário. Não há
que se falar em prescrição contada da entrega da GFIP, pois naquela data
o crédito tributário (multa por atraso) não estava constituído, o que só
acontece a partir do lançamento e ciência à contribuinte;
- no que se refere à decadência, não assiste razão à interessada. Trata-se de
lançamento de ofício, devendo-se aplicar o disposto no CTN, art. 173, I;
b)
quanto ao argumento de denúncia espontânea utilizado para o
pedido de cancelamento, não pode ser acolhido no âmbito administrativo,
pois a matéria se encontra sumulada pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, no termo da Súmula CARF no 49.
c)
quanto à alegação de falta de intimação prévia ao lançamento, no
caso em tela, não houve necessidade dessa intimação, pois a autoridade
autuante dispunha dos elementos necessários à constituição do crédito
tributário devido. A prova da infração é a informação do prazo final para
entrega da declaração e da data efetiva dessa entrega, a qual constou do
lançamento;
d)
quanto a valoração da multa, verifica-se que esta foi aplicada
estritamente de acordo com os §§ 2o, inc. I e 3o, inc II, do artigo 32-A da Lei
no 8.212/91;
e)
não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão multa com
base na denúncia espontânea;
f)
no tocante à alegação de ofensa a princípios constitucionais da
sanção pecuniária, afastar multa prevista expressamente em diploma legal
sob tal fundamento implicaria declarar a inconstitucionalidade de lei.
Ademais os princípios de vedação ao confisco, da proporcionalidade e da
razoabilidade, previstos na Constituição Federal (CF), são dirigidos ao
legislador de forma a orientar a feitura da lei. Portanto, uma vez positivada
a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la;
Fl. 30
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.886 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.720608/2016-93

Inconformada com o v. acórdão no 02-85.599 - 2a Turma da DRJ/BHE, a
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese, a ocorrência de denúncia espontânea e ausência de prejuízo ao Erário,
pleiteando a revisão do acórdão a quo e extinção do crédito tributário que lhe é exigido. ]
É o relatório.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade e, portanto, dele eu tomo conhecimento.

Denúncia espontânea

Conforme ao relatado linhas acima, alega o Recorrente que entregou as
declarações exigidas por lei, ainda que de forma extemporânea, o que caracteriza – sempre
segundo o seu entendimento – denúncia espontânea.
É sabido que o art. 138, do Código Tributário Nacional prescreve o instituto da
denúncia espontânea, que, como é curial, afasta a responsabilidade por infrações.
Ocorre que, no caso em tela, o instituto da denúncia espontânea não deve ser
aplicado. Assim se diz, porque a conduta ilícita praticada pelo Recorrente não é a falta da entrega
do da GFIP, mas a entrega com atraso, que já preenche o tipo da infração prevista no art. 32-A,
da Lei 8.212/1991.
Dessa forma, sendo a conduta ilícita a entrega intempestiva, não há que se falar
em exclusão da responsabilidade por infração pela denúncia espontânea. Neste sentido, veja-se o
enunciado da súmula no 49 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, in verbis:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade
decorrente
do
atraso
na
entrega de
declaração.
(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Igualmente inaplicável ao caso concreto é a norma prescrita no art. 472, da
Instrução Normativa RFB no 971/2009, porque o seu § 2o é expresso ao afastar o instituto da
denúncia espontânea no caso das multas previstas no art. 476 do mesmo instrumento normativo,
que, por sua vez, refere-se à infração ao disposto no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212, de
1991.
É o que se verifica dos referidos enunciados prescritivos da Instrução Normativa
RFB no 971/2009 abaixo transcritos.

Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de Auto de
Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória.
(...)
Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.886 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.720608/2016-93

§ 2o Não se aplica às multas a que se refere o art. 476 os benefícios decorrentes da
denúncia espontânea.
(...)
Art. 476. O responsável por infração ao disposto no inciso IV do art. 32 da Lei no
8.212, de 1991, fica sujeito à multa variável, conforme a gravidade da infração,
aplicada da seguinte forma, observado o disposto no art. 476-A:

Pelos mesmos motivos expostos acima, também não há como considerar o
argumento do Recorrente segundo o qual a sua conduta não causou prejuízo ao Erário. Isso
porque, como já se viu linhas acima, a conduta tida como ilícita é o atraso na entrega da
declaração, ou seja, eventuais prejuízos ao Erário não devem ser considerados para
caracterização da infração.
Dessa forma, relativamente à alegação de exclusão de responsabilidade por
infração em decorrência da denúncia espontânea, deve ser mantida o acórdão a quo.

Existência de projeto de lei

Por fim, em um último esforço retórico, o Recorrente menciona um projeto de lei
- sem indicar o seu número ou conteúdo – que estaria em trâmite no Congresso Nacional.
Embora o Recorrente não aborde o assunto com profundidade em sua peça
recursal, é necessário dizer que, ainda que referido projeto de lei tivesse como proposta a anistia
de multas por falta ou atraso na entrega de GFIP, não há como se afastar a aplicação de multa
tributária baseado apenas em um projeto de Lei, que, como é sabido, não pertence ao sistema do
direito positivo e consequentemente, não é uma norma jurídica válida.
Neste sentido, merece destaque a lição de Paulo de Barros Carvalho a respeito da
validade da norma jurídica como uma relação de pertinencialidade ao Sistema do Direito
Positivo. Veja-se:

E ser norma válida significa quer significar que mantém relação de pertinencialdiade
com o Sistema “S”, ou que nele foi posta por Órgão legitimado a produzi-la, mediante
procedimento estabelecido para este fim.
(CARVALHO, 2010. p. 113-114)

Portanto, melhor sorte não assiste à Recorrente em sua pretensão de ver afastada a
multa tributária com base em projeto de lei, porque, repita-se, projeto de lei não se trata de
norma válida no sistema do direito positivo brasileiro.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.886 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.720608/2016-93

Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital